Tribunal: STF
Processo: RHC 242387
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RISTF. PORTE ILEGAL DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM). PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE REVELIA E DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 501 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, reafirmando a constitucionalidade do art. 131, § 2º, do Regimento Interno do STF, assentou que não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. 



    II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença.



    III – No caso, o recorrente foi citado, possui defesa técnica patrocinada pela Defensoria Pública da União - DPU, mas não comparece a nenhum dos atos processuais para os quais é previamente cientificado. E, nessa condição, pretende a anulação da decisão que decretou a sua revelia e o seu interrogatório por meio virtual, o que, na específica situação narrada nos autos, não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    IV – O único empecilho de o recorrente ainda não ter sido ouvido em juízo (art. 404 do CPPM) foi provocado por ele mesmo, que insiste em não se colocar à disposição da Justiça Militar. Mesmo quando facultado o seu interrogatório, em duas oportunidades, por meio virtual, não acessou o link disponibilizado e nem compareceu presencialmente.



    V – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 501 do Código de Processo Penal Militar, segundo a qual “[n]enhuma das partes poderá argüir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa”. Com efeito, não há falar-se em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal.



    VI – Agravo regimental improvido.